Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. INÉRCIA DO LOCADOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. RECONHECIMENTO. MULTA POR INFRIGÊNCIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
1. A doutrina duty to mitigate the loss se relaciona ao princípio da boa-fé objetiva. Refere-se, na hipótese, à conduta pós-contratual do credor, que deve adotar medidas adequadas e céleres para a mitigação de seus próprios prejuízos, para não causar excessiva onerosidade ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. O apelante ingressou com ação em maio de 2021, para obter rescisão contratual, despejo dos locatários e o pagamento dos débitos advindo do contrato de locação descumprido. O juízo entendeu que o despejo não era cabível, pois as partes já haviam deixado o imóvel. Facultou emenda à petição inicial para o autor requerer imissão na posse ou ordem de verificação do imóvel. O autor quedou-se inerte e ação prosseguiu como rito de cobrança referente aos valores e encargos decorrentes do contrato locatício.
3. O pedido do locador para que a data da rescisão do contrato seja a da intimação da sentença (13 de fevereiro de 2023) e que os réus sejam condenados ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso do processo - entre maio de 2021 e fevereiro de 2023 - foge à razoabilidade; caracteriza comportamento que viola a boa-fé objetiva. O locatário deveria ter requerido a imissão na posse oportunamente, em observância ao dever de mitigar as próprias perdas, pois o abandono do imóvel lhe era fato incontroverso.
4. Não há que se falar na incidência de multa por infringência contratual, sob pena de configuração de bis in idem, uma vez que a multa por rescisão antecipada é mais específica e apena o locatório por todos os ônus decorrentes do abandono do imóvel.
5. O locador está autorizado a efetuar a cobrança de débitos em atraso decorrentes da locação, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários convencionais fixados em contrato. Basta, para tanto, que haja expressa previsão contratual nesse sentido e que não se verifique abusividade na cláusula. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários determinados por sentença, porquanto de naturezas distintas.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.